Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700347-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PAULO DE ALMEIDA CORTEZ AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o recorrente possa participar das etapas seguintes do concurso para Agente da Polícia Civil, do qual foi excluído na fase de teste físico. Postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. DECIDO. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1019, I, do CPC). Em um exame de cognição sumária, não vislumbro o risco de dano irreparável. O recorrente se inscreveu no concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, EDITAL no 01 – PCDF – AGENTE-2020. Foi aprovado nas fases objetiva, dissertativa e avaliação médica, e foi considerado inapto na fase de teste de avaliação física. O resultado do teste de avaliação física foi disponibilizado aos candidatos em 05/09/2022, por meio do Edital no 24 – PCDF (ID 148541803 – processo de origem – 0700896-73.2023.8.07.0018), e somente em 03/02/2023 o recorrente ajuizou a ação para questionar a sua eliminação e pleitear a tutela de urgência para participar das fases seguintes do certame e do curso de formação previsto para iniciar em 27/06/2023. Acrescente-se que segundo o cronograma do certame acostado ao processo já decorreram as fases de avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa, que o recorrente possivelmente também não deve ter participado (ID 149324055 – processo de origem). Nesse quadro, não vislumbro a atualidade do dano para justificar a medida excepcional postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 8 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito